Tribunal: STF
Processo: AC 1118
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - PIS E COFINS - BASE DE CÁLCULO E AUMENTO DE
   ALÍQUOTA - LEI  Nº  9.718/98 (ART.  3º E ART. 8º) - DECLARAÇÃO
   INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI  Nº
   9.718/98 - CONFIRMAÇÃO, NO ENTANTO, DA VALIDADE
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO PRECEITO INSCRITO NO ART. 8º,
   "CAPUT", DA LEI Nº 9.718/98 - PRECEDENTE DO PLENÁRIO (RE
   357.950/RS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS
   REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM
   IN MORA" - OUTORGA PARCIAL DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI
   ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - DECISÃO
   REFERENDADA PELA TURMA.